Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700363-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO STUDART WERNIK AGRAVADO: CAROLINA HELENA NOGUEIRA DECISÃO Verifica-se que o presente recurso é idêntico ao agravo de instrumento n° 0706249-80.2025.8.07.0000, anteriormente interposto, que trata da mesma questão fática e jurídica. Dessa forma, as questões suscitadas serão devidamente analisadas no agravo 0706249-80.2025.8.07.0000. Assim, não conheço do presente recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA